Tribunal: STF
Processo: Pet 9378
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de “notícia-crime” proposta pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, em face de Sua Excelência o Presidente da República, Senhor Jair Messias Bolsonaro, com fulcro no art. 5º, § 3º, do Código de Processo Penal e nos artigos 268 e 319 do Código Penal.
    Em síntese, narra o noticiante:
    “Como se vê, o panorama acerca da imunização da população brasileira ainda é caótico e está longe de alcançar os paramos da efetividade e da devida proteção contra a COVID-19. Ainda assim, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República mantémse em um estado de inapetência funcional em salvaguardar a saúde da população, com a entonação de mantras negacionistas. Não é de todo irrelevante rememorar que incumbe ao Chefe do Poder Executivo Nacional a altíssima função de direcionar a atuação da Administração Pública em ordem a garantir a proteção e concretização dos direitos fundamentais dispostos na Lex Mater. 
    Sendo esse o contexto, denota-se que ao manter-se inerte quanto à apresentação de um cronograma de vacinação na diretriz dos outros países do mundo, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, praticou, em tese, as condutas típicas descritas nos artigos 268 e 319 do Código Penal; razão pela qual faz-se necessário a instauração de inquérito para apuração das condutas delituosas em apreço, com a posterior deflagração de ação penal.”
    Ao final, requer:
    “Pelo fio do exposto, e em razão da ausência da ausência de implementação de cronograma de vacinação; dos estorvos reiterados em garantir a vacinação da população; e do fato incontestável de que o Brasil ainda não tem nenhuma data para o início da imunização, sendo um dos poucos países que ainda não deu início às providências cabíveis para prestigiar a incolumidade física dos cidadãos, requer a Vossa Excelência o conhecimento da presente notitia criminis, com a posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para fins de adoção de todas as medidas necessárias à elucidação dos crimes narrados, especificamente quanto aos tipos penais descritos nos artigos 268 e 319 do Código Penal, sem prejuízo de outros a serem apurados pelo Parquet.”
    É o relatório. Decido.
    Primeiramente, cabe salientar que a Procuradoria-Geral da República, detém, privativamente, a atribuição de promover a ação penal pública (art. 129, CF) em face dos alegados crimes praticados por autoridades com foro por prerrogativa de função, caso do Presidente do República.
    Em hipóteses como a presente, portanto, em respeito ao sistema acusatório, não há como o Judiciário substituir a atividade ministerial exercendo juízo valorativo sobre fatos alegadamente criminosos, atribuição exclusiva do Parquet. 
    Consideradas essas premissas, não há qualquer providência a ser adotada na seara judicial, na linha da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020:
    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Pet 8806 AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020)
    Portanto, os fatos narrados e provas devem ser apresentados perante a autoridade a quem compete investigar e eventualmente indiciar a autoridade requerida e não perante esta Suprema Corte. 
    Ante o exposto, extingo o feito, nos termos do art. 21, IX e § 1º do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente